Tribunal: TJSP
Processo: 0008862-46.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado – Rejeição – Sentenciado que, durante a saída temporária, foi surpreendido em cidade diversa da comunicada à diretoria do estabelecimento prisional, descumprindo condição imposta – Falta grave caracterizada

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado – Rejeição – Sentenciado que, durante a saída temporária, foi surpreendido em cidade diversa da comunicada à diretoria do estabelecimento prisional, descumprindo condição imposta – Falta grave caracterizada pelo descumprimento da ordem recebida – Precedente do C. STJ – Perda dos dias remidos, no patamar de 1/3 (um terço), que se justifica pela gravidade da conduta praticada, pelo elevado grau de insubordinação do sentenciado e pelo seu histórico de infrações disciplinares – Regressão ao regime mais gravoso autorizada pela lei e em consonância com a jurisprudência – Agravo não provido.